Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA FILHO contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, indeferiu a antecipação da tutela visando que o réu proceda a sua matricula provisória no Curso de Medicina, observada as disciplinas relativas ao 5o período do curso. O Agravante requer a reforma da r. decisão, para obter a tutela requerirda na origem, reafirmando suas teses iniciais e outras que serão analisadas por ocasião do mérito. É a suma dos fatos. Transcrevo a r. decisão agravada: 1. Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência proposta por CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA FILHO em desfavor de CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB, partes devidamente qualificadas. 2. Alega o requerente, em síntese, ser estudante do curso de Medicina no Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos, em Araguaína-TO. Aduz, ainda, que seus avós, idosos, residem nesta capital e contam com grave quadro de saúde não havendo além do autor outra pessoa que possa residir e cuidar dos idosos. Desta feita, em razão da urgente necessidade de mudar-se para Brasília, pleiteou junto ao réu a possibilidade de transferência do curso de medicina, o que não foi concedido, levando-o a intentar a presente ação a fim de obter determinação judicial de transferência do curso. 3. Requer, em sede de tutela de urgência, a determinação de que o réu proceda a sua matricula provisória no Curso de Medicina, observada as disciplinas relativas ao 5o período do curso. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 6. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 7. Dispõe o 49 da Lei 9.394/1996 que as instituições de ensino superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. 8. Conforme informado pela instituição de ensino, não foi aberto processo seletivo de transferência - medicina para o semestre, em razão da ausência de vagas disponíveis (ID 165156848). 9. Assim, com base na lei mencionada acima, não havendo vagas para o curso de medicina ofertado pela instituição de ensino requerida, esta não pode ser compelida a receber aluno em transferência de outra faculdade. 10. Portanto, em que pesem as necessidades pessoais enfrentadas pelo autor, decorrentes da situação de saúde delicada de seus avós, não pode a instituição de ensino ser obrigada a aceitar a transferência pretendida, mesmo na ausência de abertura de processo seletivo e de vaga disponível, pois inexiste normativo legal que obrigue as faculdades a aceitarem transferência em razão de problemas pessoais dos alunos. O entendimento, inclusive, está de acordo com o consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALUNA UNIVERSITÁRIA BOLSISTA DO FIES. PROBLEMA DE SAÚDE. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO. CURSO DE MEDICINA. EXISTÊNCIA DE VAGA. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO. Dispõe o artigo 49, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96), que as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. Ausente a prova da existência de vaga no curso pretendido da instituição de destino e da aprovação da autora em processo seletivo para seu preenchimento, a improcedência do pleito é medida que se impõe. A transferência ex offício de alunos universitários é regulamentada pela Lei no 9.536/1997, que disciplina as hipóteses de trânsito de alunos entre instituições de ensino superior em qualquer época do ano e independente da existência de vaga. Se a situação da autora não se subsume à exceção legal, deve ela se submeter à regra, sob pena de violação à isonomia em relação aos demais possíveis interessados na vaga. 11. Assim, diante da ausência de prova da existência de vaga no curso pretendido da instituição de ensino e da aprovação do autor em processo seletivo para o seu preenchimento, indefiro a tutela de urgência pretendida. 12. Considerando a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida, via sistema, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. 14. A contestação limitar-se-á às matérias referidas no art. 72 da Lei n. 8.245/1991. 15. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. Não obstante os fundamentos do Agravante, ao menos a um primeiro e provisório exame, a r. decisão agravada deve continuar produzindo seu regular efeito. O art. 207 da Constituição Federal prevê a autonomia didático científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades. No plano infraconstitucional, o art. 49 da Lei n. 9.394/96, ao disciplinar as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece que "as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo", disciplinando, em seu parágrafo único, que "as transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei". Nesse contexto, a instituição de ensino informou que não foi aberto processo seletivo de transferência para o curso de medicina para o semestre, em razão da ausência de vagas disponíveis. Por sua vez, a legislação que regulamenta as transferências de ofício é a Lei n. 9.536/97, que contempla somente servidor público federal civil ou militar removido ou transferido de ofício, não sendo este o caso dos autos. Assim, considerando a autonomia das instituições de ensino e que a legislação de regência não contemplou a hipótese de tratamento de saúde de parente como justificativa para a transferência de ofício entre universidades, a r. decisão deve ser por ora mantida. Em caso semelhante ao dos autos, este eg. Tribunal decidiu: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO DE UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA PARA BRASILEIRA. EXISTÊNCIA DE CONGENERIDADE. DOENÇA GRAVE DA GENITORA DA REQUERENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI N. 9.536/97, QUE REGULAMENTOU A LEI N. 9.394/96. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1o da Lei n. 9.536/97, ao regulamentar o parágrafo único do art. 49 da Lei n. 9.394/96, disciplina que as transferências de ofício entre instituições de educação superior, respeitada a congeneridade, são efetivadas em qualquer época do ano e independem da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. 2.Inexistindo nos autos informações no sentido de ser a impetrante servidora pública federal ou militar estudante ou dependente, e considerando que a legislação de regência não contemplou a hipótese de tratamento de saúde de parente como justificativa para a transferência de ofício entre instituição de ensino superior estrangeira e brasileira (Universidade Nacional de Rosário - Argentina para a FEPECS/ESCS), afasta-se a alegação de direito líquido e certo. 3.A concessão de transferência compulsória de estudantes, sem base legal para atender essa pretensão, pode representar verdadeira afronta à isonomia, principalmente no que tange a cursos e instituições que se submetem a vestibulares mais concorridos. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 896719, 20140111614483APC, Relator: ALFEU MACHADO, , Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/9/2015, publicado no DJE: 5/10/2015. Pág.: 207) Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso. I. Comunique-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator